Tribunal: TJMT
Processo: 1006372-62.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006372-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[XENIA DA SILVA LIMA - CPF: 038.114.294-93 (ADVOGADO), HAYANNE MARDEGAN GABELINI TROVO - CPF: 087.277.579-86 (AGRAVANTE), ALBERTO MARCIO GONCALVES - CPF: 021.554.037-98 (ADVOGADO), NAYARA LUZIA KOPIAKE - CPF: 054.260.991-62 (AGRAVADO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), FRANCIELA MARTINS DE MEDEIROS - CPF: 016.709.971-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1006372-62.2023.8.11.0000 – Matupá

Agravante:

Hayanne Mardegan Gabelini Trovo

Agravada:

Nayara Luzia Kopiake

E M E N T A

IMISSÃO NA POSSE – COMPRA DE IMÓVEL REALIZADA ATRAVÉS DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL

– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O c. STJ fixou o entendimento no sentido de não ser necessário suspender o trâmite da ação de imissão na posse, quando houver ação anulatória questionando a legalidade do leilão extrajudicial realizado.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, consoante se verifica na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1006372-62.2023.8.11.0000 – Matupá

Agravante:

Hayanne Mardegan Gabelini Trovo

Agravada:

Nayara Luzia Kopiake

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Hayanne Mardegan Gabelini Trovo
,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de
Matupá
, que nos autos da ação de imissão na posse que move contra
Nayara Luzia Kopiake
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, ante a ausência dos requisitos ensejadores.

Inconformada, a agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois houve a comprovação da sua propriedade sobre o bem objeto da demanda.

Assevera que
adquiriu o imóvel de boa-fé, em leilão realizado pelo credor fiduciário, tendo apresentado todos os documentos comprobatórios. Alega que a sua propriedade está consolidada, fazendo
jus
à concessão da tutela provisória de urgência, com fulcro no art. 30, da Lei n. 9.514/97. Alega ainda, que a manutenção da r. decisão lhe causará prejuízo, pois está impossibilitada de usufruir dos direitos que detém. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 163213156).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 166272165), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem informações do juízo de origem.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de julho 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1006372-62.2023.8.11.0000 – Matupá

Agravante:

Hayanne Mardegan Gabelini Trovo

Agravada:

Nayara Luzia Kopiake

V O T O

Cinge-se dos autos que
Hayanne Mardegan Gabelini Trovo
move ação de imissão na posse em desfavor de
Nayara Luzia Kopiake
,
alegando ser legítima proprietária do imóvel urbano localizado na Rua 05 H4, n. 163, quadra 5, lote 08/09, Bairro Zona Habitacional 3-001, matriculado sob o n. 4957, no CRI da Comarca de Matupá/MT, cuja aquisição se deu por meio de leilão extrajudicial, realizado pelo Banco Bradesco S.A., em 29.11.2022, contudo, a ré, sem qualquer justificativa legal, se nega a desocupá-lo, motivo pelo qual manejou a demanda para requerer, em sede de tutela provisória de urgência, a sua imissão na posse do bem.

O douto magistrado
a quo
indeferiu a tutela de urgência pleiteada, ante a ausência dos requisitos ensejadores.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que houve a comprovação da sua propriedade sobre o bem objeto da demanda.

Assevera que
adquiriu o imóvel de boa-fé, em leilão realizado pelo credor fiduciário, tendo apresentado todos os documentos comprobatórios.

Segue sustentando que a sua propriedade está consolidada, fazendo
jus
à concessão da tutela provisória de urgência, com fulcro no art. 30, da Lei n. 9.514/97. Alega ainda, que a manutenção da r. decisão lhe causará prejuízo, pois está impossibilitada de usufruir dos direitos que detém. Requer a condenação da agravada no pagamento do valor mensal de R$ 1.890,00 (mil, oitocentos e noventa reais), equivalente a 1% do valor da arrematação, desde a consolidação da propriedade até a efetiva imissão. Pugna pela reforma da decisão.

P
ois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da decisão que indeferiu a imissão da autora, ora agravante, na posse do imóvel objeto da demanda, sob o fundamento de não estarem presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, pois “
já houve análise quanto a legalidade do leilão nos autos de n° 1001584-94.2022.8.11.0111.
” – id. 113341210 (autos de origem).

Não obstante, após detida análise dos autos, tenho que não agiu com o costumeiro acerto o douto magistrado na espécie, ante a inexistência de prejudicialidade externa com a ação de cobrança de seguro por morte c/c repetição de indébito e danos moral n. 1001584-94.2022.8.11.0111, mencionada no
decisum
objurgado.

Digo isso, porque
o c. STJ fixou o entendimento no sentido de não ser necessário suspender o trâmite da ação de imissão na posse, quando houver ação questionando a legalidade do leilão extrajudicial realizado
, vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE. CONSOLIDAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1. A ausência de impugnação específica de fundamento do acórdão recorrido atrai a aplicação da Súmula no 283/STF.

2. Na hipótese, a verificação da prejudicialidade externa demanda o reexame das circunstâncias fáticas dos autos, o que é defeso na instância especial. Súmula no 7/STJ.

3.
Esta Corte traçou orientação no sentido de que o art. 265, IV, "a", do Código de Processo Civil/1973 não impõe o sobrestamento da ação de imissão de posse enquanto se discute, em outra demanda, a anulação de ato de transferência do domínio. Precedentes
.

4. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp n. 974.060/MS, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 17.10.2017 – negritei)

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – LIMINAR DEFERIDA PARA IMITIR O AUTOR NA POSSE DO IMÓVEL – PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – REJEITADA – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – JUSTO TÍTULO E REGISTO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – ILEGALIDADE NO LEILÃO – MATÉRIA NÃO OPONÍVEL AOS ADQUIRENTES DE BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A imissão na posse é medida que se impõe quando comprovado que o autor é legítimo proprietário do imóvel objeto da lide, adquirido em leilão extrajudicial, e que a requerida continua a ocupá-lo, injustamente.

A eventual nulidade da venda por meio do leilão pela ausência de notificação da venda do imóvel não é matéria oponível aos adquirentes de boa-fé, o que afasta suposta prejudicialidade externa e nem impede a imissão do atual proprietário na posse do imóvel
.”
(RAI n. 1000791-03.2022.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13.04.2022 – negritei)

Ademais, ainda que assim não fosse, convém ressaltar que embora na ação ajuizada pela ré/agravada, em face do banco, a tutela de urgência tenha sido deferida, para que a instituição financeira se abstivesse de proceder com o leilão do imóvel, a mencionada decisão foi reformada em sede recursal, ocorrendo o trânsito em julgado em 31.05.2023. Confira trecho do voto proferido pela i. Relatora:

“
Por outro lado, a obrigação imposta ao recorrente para a não realização do leilão se revela absolutamente impossível.

Isso porque, consoante se pode depreender dos autos da
Ação de Imissão na Posse
n. 1000318-38.2023.8.11.0111 aludida pelas agravadas nas suas contrarrazões, o imóvel em questão foi levado a leilão extrajudicial, e arrematado por
HAYANNE MARDEGAN GABELINI TROVO
ainda em
29/11/2022
– antes, portanto, do próprio ajuizamento da
Ação de Cobrança de Seguro por Morte c/c Repetição de Indébito e Indenização por danos morais
n. 1001584-94.2022.8.11.0111 movida pelas agravadas apenas em 02/12/2022.

Assim, não há como impedir a ocorrência de um fato já consumado.
” (RAI n. 1004541-76.2023.8.11.0000, 2a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 03.05.2023)

Visto isso, é sabido que a
tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

In casu
, do teor dos autos de origem, observo que restou devidamente demonstrado pela autora, ora, agravante, a probabilidade do seu direito, diante da incontroversa aquisição do bem, ante a juntada da escritura pública de compra e venda do imóvel, que comprova sua aquisição e, ainda, a transcrição para seu no nome, consoante verificado na certidão da matrícula atualizada do mesmo (id. 110877589 – autos de origem) e da posse injusta exercida pela ré, ora agravada, conforme se denota da notificação extrajudicial para desocupação realizada (ids. 110879291 e 110879292 – autos de origem).

Desse modo, a compra do imóvel confere ao adquirente o direito à sua imissão na posse, em sede de tutela antecipada, ante o manifesto risco de lesão advindo da posse do atual detentor, restando evidente que o perigo de dano também está afeto à autora, ora agravante.

Já tive a oportunidade de votar no mesmo sentido em caso semelhante, confira,
verbis
:

“
IMISSÃO NA POSSE – COMPRA DE IMÓVEL ATRAVÉS DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
– INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E EDIFICAÇÕES – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC
– RECURSO DESPROVIDO.

Tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao efetivamente decidido na decisão recorrida, as matérias, bem como os argumentos e pedidos a ela correlatos que não foram analisados pelo juízo a quo, não podem ser conhecidos neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, consoante se verifica na espécie
.”
(RAI n. 1006103-91.2021.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 22.09.2021 – negritei)

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são suficientes para resguardar a pretensão da agravante, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a reforma da decisão recorrida.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma, para determinar
a desocupação do imóvel pela ré/agravada, no prazo de 60 (sessenta) dias, bem como a imissão da autora na sua posse
.

Saliento, por fim, que eventual descumprimento da medida deverá ser suscitado perante o juízo de origem.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de julho 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023